Tribunal: TJPA
Processo: 0807258-23.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807258-23.2023.8.14.0045

APELANTE: MAURO JOSE DE RESENDE

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807258-23.2023.8.14.0045.

COMARCA: REDENÇÃO/PA

APELANTE: MAURO JOSÉ DE RESENDE.

ADVOGADO: VALDECIR RABELO FILHO - OAB/ES 19.462.

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO: NEY JOSÉ CAMPOS – OAB/MG 44.243.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, CPC/2015 C/C ART. 133, XI, "D", E XII, "D", DO RITJPA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. COBRANÇA LÍCITA. SEGURO. ADESÃO FACULTATIVA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário de financiamento garantido por alienação fiduciária. A Agravante alega: (i) impossibilidade de julgamento monocrático do recurso por ausência das hipóteses previstas no art. 932 do CPC/2015; (ii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial contábil; (iii) abusividade da capitalização diária de juros; (iv) nulidade da aplicação da Tabela Price; (v) ilegalidade e abusividade das cobranças de Seguro, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação e Despesas de Registro, por configurarem venda casada ou cobrança indevida; e (vi) abusividade dos encargos moratórios. A decisão monocrática fundamentou-se em jurisprudência dominante do STJ sobre todas as matérias controvertidas. A Agravante requer a reforma da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático do recurso de apelação é cabível quando fundamentado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XI, "d", e XII, "d", do RITJPA, ainda que ausentes as hipóteses do art. 932 do CPC/2015; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial contábil para verificação de alegadas abusividades contratuais; (iii) saber se a capitalização de juros e a aplicação da Tabela Price são ilícitas nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000; (iv) saber se as cobranças de tarifa de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e seguro caracterizam venda casada ou cobranças abusivas; e (v) saber se há abusividade nos juros remuneratórios e encargos moratórios pactuados.

III. Razões de decidir

3. Os poderes do relator não estão restritos às hipóteses do art. 932 do CPC/2015, pois o inciso VII do referido artigo prevê a possibilidade de "exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal", sendo cabível o julgamento monocrático quando fundamentado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XI, "d", e XII, "d", do RITJPA, objetivando racionalizar a prestação jurisdicional e garantir estabilidade dos provimentos judiciais.

4. A interposição do agravo interno opera a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, sanando qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade do julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento pacífico do STJ no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela.

5. Não há cerceamento de defesa quando o juiz considera suficientes as provas produzidas durante a instrução processual, sendo o livre convencimento motivado prerrogativa que confere ao magistrado a discricionariedade de encerrar a fase instrutória quando presentes elementos probatórios suficientes para formar sua convicção, sendo desnecessária a realização de perícia contábil quando os extratos e documentos dos autos são aptos à verificação da evolução da dívida e à compreensão do deslinde do feito.

6. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada de forma clara, sendo suficiente a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

7. A Tabela Price, por si só, não é ilegal e não implica necessariamente em capitalização de juros, devendo eventual abusividade ser analisada caso a caso, aferição que não se submete ao crivo do recurso especial em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

8. É lícita a cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, quando expressamente pactuadas, não restando caracterizada abusividade quando as instâncias ordinárias concluem pela regularidade das cobranças após análise do acervo probatório, sendo a revisão de tal conclusão inviável por demandar reexame de matéria fática.

9. A adesão facultativa a seguro, quando realizada por meio de proposta assinada em apartado, afasta a caracterização de venda casada, em consonância com a jurisprudência do STJ que permite ao consumidor optar pela contratação do seguro e escolher a seguradora.

10. A revisão da taxa de juros remuneratórios só é possível de forma excepcional, quando a abusividade restar cabalmente demonstrada mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, §1º), sendo inviável em recurso especial o reexame da conclusão sobre abusividade quando demanda análise de matéria fática e interpretação de cláusulas contratuais, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

11. A decisão monocrática está em total consonância com a jurisprudência dominante do STJ sobre todas as matérias controvertidas, não havendo fundamentos aptos a alterá-la.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento: "1. É cabível o julgamento monocrático de recurso de apelação quando fundamentado em jurisprudência dominante do tribunal ou de cortes superiores, nos termos do art. 133, XI, 'd', e XII, 'd', do RITJPA, ainda que ausentes as hipóteses expressamente previstas no art. 932 do CPC/2015, sendo que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela. 2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova pericial ao considerar suficientes os elementos probatórios dos autos para formar sua convicção, em exercício do livre convencimento motivado. 3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada de forma clara, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 4. A Tabela Price não é ilegal por si só e não implica necessariamente em capitalização de juros, devendo eventual abusividade ser analisada caso a caso. 5. É lícita a cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem quando expressamente pactuadas, não caracterizando abusividade quando as instâncias ordinárias concluem pela regularidade após análise probatória. 6. A adesão facultativa a seguro, quando realizada por proposta assinada em apartado, não caracteriza venda casada vedada pelo CDC. 7. A revisão de taxa de juros remuneratórios só é possível excepcionalmente quando demonstrada abusividade manifesta que coloque o consumidor em desvantagem exagerada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, VII, e 373, II; RITJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d"; CDC, art. 39, I, e art. 51, §1º; MP nº 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 5, 7, 30, 83, 294 e 296; STJ, AgInt no REsp 1768536/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.685.369/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.479.914/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1.478.798/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.171.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.09.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.496.313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.715.561/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.05.2021; TJ-RJ, APL 00153612220188190002, Rel. Des. Lúcio Durante, Décima Nona Câmara Cível, j. 06.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807258-23.2023.8.14.0045.

COMARCA: REDENÇÃO/PA

APELANTE:
MAURO JOSÉ DE RESENDE.

ADVOGADO:
VALDECIR RABELO FILHO - OAB/ES 19.462.

APELADO:
BANCO J. SAFRA S.A
.

ADVOGADO:
NEY JOSÉ CAMPOS – OAB/MG 44.243.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
, interposto por
MAURO JOSÉ DE RESENDE
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 33047960 pag. 1/8,
prolatada por este Desembargador
que

conheceu e negou provimento, ao recurso de apelação, no sentido de manter integralmente os termos da sentença.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, ante a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso que manteve a sentença recorrida, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC, bem como cerceamento de defesa.

Alega novamente, a abusividade da capitalização diária de juros, a nulidade da aplicação da tabela Price, a ilegalidade e abusividade das cobranças referentes ao Seguro, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação e Despesas de Registro, por terem sido embutidas ou por configurarem venda casada/cobrança indevida, a abusividade dos encargos moratórios.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do Agravo Interno interposto, com a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, CPC/2015 C/C ART. 133, XI, "D", E XII, "D", DO RITJPA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LICITUDE. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. COBRANÇA LÍCITA. SEGURO. ADESÃO FACULTATIVA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário de financiamento garantido por alienação fiduciária. A Agravante alega: (i) impossibilidade de julgamento monocrático do recurso por ausência das hipóteses previstas no art. 932 do CPC/2015; (ii) cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial contábil; (iii) abusividade da capitalização diária de juros; (iv) nulidade da aplicação da Tabela Price; (v) ilegalidade e abusividade das cobranças de Seguro, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação e Despesas de Registro, por configurarem venda casada ou cobrança indevida; e (vi) abusividade dos encargos moratórios. A decisão monocrática fundamentou-se em jurisprudência dominante do STJ sobre todas as matérias controvertidas. A Agravante requer a reforma da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático do recurso de apelação é cabível quando fundamentado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XI, "d", e XII, "d", do RITJPA, ainda que ausentes as hipóteses do art. 932 do CPC/2015; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial contábil para verificação de alegadas abusividades contratuais; (iii) saber se a capitalização de juros e a aplicação da Tabela Price são ilícitas nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000; (iv) saber se as cobranças de tarifa de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e seguro caracterizam venda casada ou cobranças abusivas; e (v) saber se há abusividade nos juros remuneratórios e encargos moratórios pactuados.

III. Razões de decidir

3. Os poderes do relator não estão restritos às hipóteses do art. 932 do CPC/2015, pois o inciso VII do referido artigo prevê a possibilidade de "exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal", sendo cabível o julgamento monocrático quando fundamentado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XI, "d", e XII, "d", do RITJPA, objetivando racionalizar a prestação jurisdicional e garantir estabilidade dos provimentos judiciais.

4. A interposição do agravo interno opera a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, sanando qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade do julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento pacífico do STJ no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela.

5. Não há cerceamento de defesa quando o juiz considera suficientes as provas produzidas durante a instrução processual, sendo o livre convencimento motivado prerrogativa que confere ao magistrado a discricionariedade de encerrar a fase instrutória quando presentes elementos probatórios suficientes para formar sua convicção, sendo desnecessária a realização de perícia contábil quando os extratos e documentos dos autos são aptos à verificação da evolução da dívida e à compreensão do deslinde do feito.

6. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada de forma clara, sendo suficiente a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

7. A Tabela Price, por si só, não é ilegal e não implica necessariamente em capitalização de juros, devendo eventual abusividade ser analisada caso a caso, aferição que não se submete ao crivo do recurso especial em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

8. É lícita a cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, quando expressamente pactuadas, não restando caracterizada abusividade quando as instâncias ordinárias concluem pela regularidade das cobranças após análise do acervo probatório, sendo a revisão de tal conclusão inviável por demandar reexame de matéria fática.

9. A adesão facultativa a seguro, quando realizada por meio de proposta assinada em apartado, afasta a caracterização de venda casada, em consonância com a jurisprudência do STJ que permite ao consumidor optar pela contratação do seguro e escolher a seguradora.

10. A revisão da taxa de juros remuneratórios só é possível de forma excepcional, quando a abusividade restar cabalmente demonstrada mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, §1º), sendo inviável em recurso especial o reexame da conclusão sobre abusividade quando demanda análise de matéria fática e interpretação de cláusulas contratuais, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

11. A decisão monocrática está em total consonância com a jurisprudência dominante do STJ sobre todas as matérias controvertidas, não havendo fundamentos aptos a alterá-la.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento
: "1. É cabível o julgamento monocrático de recurso de apelação quando fundamentado em jurisprudência dominante do tribunal ou de cortes superiores, nos termos do art. 133, XI, 'd', e XII, 'd', do RITJPA, ainda que ausentes as hipóteses expressamente previstas no art. 932 do CPC/2015, sendo que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela. 2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova pericial ao considerar suficientes os elementos probatórios dos autos para formar sua convicção, em exercício do livre convencimento motivado. 3. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada de forma clara, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 4. A Tabela Price não é ilegal por si só e não implica necessariamente em capitalização de juros, devendo eventual abusividade ser analisada caso a caso. 5. É lícita a cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem quando expressamente pactuadas, não caracterizando abusividade quando as instâncias ordinárias concluem pela regularidade após análise probatória. 6. A adesão facultativa a seguro, quando realizada por proposta assinada em apartado, não caracteriza venda casada vedada pelo CDC. 7. A revisão de taxa de juros remuneratórios só é possível excepcionalmente quando demonstrada abusividade manifesta que coloque o consumidor em desvantagem exagerada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, VII, e 373, II; RITJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d"; CDC, art. 39, I, e art. 51, §1º; MP nº 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 5, 7, 30, 83, 294 e 296; STJ, AgInt no REsp 1768536/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.685.369/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.479.914/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1.478.798/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.171.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08.09.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.496.313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.715.561/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.05.2021; TJ-RJ, APL 00153612220188190002, Rel. Des. Lúcio Durante, Décima Nona Câmara Cível, j. 06.05.2021.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 33047960 pag. 1/8.

Aduz a agravante em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, ante a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso que manteve a sentença recorrida, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC,

bem como cerceamento de defesa.

Alega novamente, a abusividade da capitalização diária de juros, a nulidade da aplicação da tabela Price, a ilegalidade e abusividade das cobranças referentes ao Seguro, Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação e Despesas de Registro, por terem sido embutidas ou por configurarem venda casada/cobrança indevida, a abusividade dos encargos moratórios

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, também não merece prosperar, pois
o livre convencimento motivado é prerrogativa que confere ao magistrado a discricionariedade de encerrar a fase instrutória quando suficientes os elementos probatórios disponíveis para formar a sua convicção.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa por ausência de prova pericial quando o juiz considera suficientes as provas produzidas durante a instrução.

2. O livre convencimento motivado é prerrogativa que confere ao magistrado a discricionariedade de encerrar a fase instrutória quando suficientes os elementos probatórios disponíveis para formar a sua convicção.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no REsp: 1768536 TO 2018/0246533-3, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024
)

Quanto aos demais argumentos, a
pesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Primeiramente analisando o pedido de revisão das cláusulas contratuais e a necessidade de realização de perícia contábil, não merece prosperar, destaco que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. O Tribunal local, ao concluir pela presença de extratos aptos à verificação da evolução da dívida e à compreensão do deslinde do feito, o fez com base na análise aprofundada do acervo probatório dos autos e das cláusulas contratuais, e sua revisão encontra óbice a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ, aplicáveis também ao dissídio jurisprudencial.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.715.561/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
, NO CASO CONCRETO. Ação de busca e apreensão de automóvel. Contrato de cédula de crédito bancário, com garantia do veículo em alienação fiduciária. Ausência de purga da mora. Sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão e consolidou a propriedade e posse do veículo à parte Autora. Interposição de recurso pelo Réu. Alegação de existência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial. Apelante que pugna pela anulação da sentença ou pelo acolhimento do pedido contraposto. Sustenta o Recorrente a ocorrência de abusividade nas cláusulas contratuais, a cobrança indevida de comissão de permanência e de encargos abusivos; a incidência de elevada taxa de juros e de anatocismo. Ausência de cerceamento de defesa.
Desnecessidade de realização de prova pericial, no caso concreto, para se verificar se houve abusividade no contrato
. Taxa média de mercado para a operação que é encontrada no sítio do Banco Central. Instituições financeiras que podem praticar juros acima de 12% ao ano. Contrato que discriminou de forma clara as taxas dos juros mensais e os encargos moratórios. Capitalização mensal de juros que é admitida. Cobrança lícita da tarifa de cadastro e do registro do contrato. Ausência de cobrança de comissão de permanência. Verbetes Sumulares nº 596 e 648 do STF e nº 382 e 539 do STJ. Precedentes deste Tribunal e das Cortes Superiores. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00153612220188190002, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 06/05/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021)

No que se refere, as abusividades alegadas, C.STJ entende que a tabela PRICE, por si, não é ilegal e nem implica, necessariamente, em capitalização de juros.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADA
. REEXAME CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA.

1. "A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012)" (AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020, DJe de 16.11.2020).

2. Não cabe, em recurso especial, interpretar cláusulas contratuais (Súmula n. 5/STJ).

3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, situação não verificada nos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO JULGADO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. SFH. TABELA PRICE.

1. Fundamentadamente decididas as questões apresentadas ao Tribunal de origem, não há como reconhecer omissão no acórdão recorrido. O prequestionamento que se espera é da matéria e não do dispositivo legal tido como malferido.

2. A falta de impugnação de fundamento autônomo do julgado atrai a Súmula 283/STF.

3. Segundo iterativo entendimento do STJ, a tabela price, por si, não é ilegal e nem implica, necessariamente, em capitalização de juros. Esta deverá ser analisada caso a caso, aferição que, por isso mesmo, não se submete ao crivo do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ
.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.478.798/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022
.)

Quanto as alegações da cobrança de tarifas de cadastro, de registro de contrato e avaliação do bem e alegação de venda casada do seguro, não merece prosperar.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO.
REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS E VENDA CASADA
. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial em ação de revisão de contrato de financiamento, na qual a parte autora pleiteou a exclusão de cláusulas abusivas e a restituição de valores pagos indevidamente.

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a exclusão de cláusulas e a restituição de R$ 524,00, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A Corte estadual manteve a sentença e majorou os honorários para 15%.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova técnica essencial para verificar a abusividade dos encargos contratuais;

(ii) saber se houve prática de venda casada, em desacordo com o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e o Tema n. 972 do STJ.

III. Razões de decidir

4. As provas constantes nos autos foram consideradas suficientes para o julgamento da lide, e a parte recorrente não especificou quais provas pretendia produzir, não havendo cerceamento de defesa.

5. A adesão ao seguro foi realizada por meio de proposta assinada em apartado, o que, conforme jurisprudência consolidada, afasta a abusividade e a caracterização de venda casada.

6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que permite ao consumidor optar pela contratação do seguro e escolher a seguradora.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suficiência das provas nos autos afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. A adesão facultativa a seguro, assinada em apartado, não caracteriza venda casada."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 39, I; CPC, art. 373, II; CPC, art. 429.Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas n. 7 e 83.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.171.270/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA
. ACÓRDÃO ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em questão.

2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando que, na espécie, a taxa cobrança não foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Tendo o Tribunal local concluído pela inexistência de abusividade atinente às tarifas de registro e de avaliação do bem, o acolhimento da pretensão recursal também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Em relação à repetição em dobro de valores, o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Quanto a abusividade dos juros remuneratórios cobrados, e a ilegalidade da capitalização diária de juros, também não possui razão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. AÇÃO REVISIONAL CONEXA COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA. ABUSIVIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato demandaria a análise e interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.645.043/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 12/3/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTRATO FIRMADO APÓS A MP Nº 1.963-17/2000. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CUMULAR COM OS DEMAIS ENCARGOS.

1. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

2. Não restou consignado pelas instâncias ordinárias o percentual das taxas contratadas, o que inviabiliza a reforma do julgado ante a incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

3. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ).

4. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296/STJ.

5.Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.426.765/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 2/6/2014.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que o magistrado agiu corretamente em consonância com os tribunais superiores.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026